Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-21.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA (DUAS VEZES) E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (DUAS VEZES). CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente a palavra da vítima corroborada pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou os crimes de ameaça.
3. Na espécie, considerando a extensão do dano sofrido pela vítima e as informações dos autos sobre as condições econômicas do réu e da ofendida, deve ser mantida a fixação da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), por duas vezes, e artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006 (descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência), por três vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), ambos c/c os artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 (contexto de violência doméstica), todos em concurso material (artigo 69, caput, do Código Penal), à pena de 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de reparação dos danos morais causados à vítima.